Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705658-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIETE FERREIRA DOS SANTOS em face de decisão monocrática de ID 2350563 que indeferiu a tutela provisória recursal. Nas razões do inconformismo, a embargante, reprisando os argumentos expendidos na exordial, alega, em síntese, que a decisão embargada olvidou-se de analisar a pretensão recursal sob o contexto da pandemia por COVID-19. Assevera que subsistem decisões judiciais deste Tribunal no sentido de proibir desocupação de moradores, nesse período da pandemia. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir tema devidamente apreciado. No caso dos autos, a controvérsia preliminar recursal foi devidamente analisada à luz dos preceitos normativos e jurisprudenciais relativos ao tema, concluindo que a tutela recursal de urgência não deve ser concedida liminarmente. Destacou-se, a propósito, que a suposta conivência do Estado com outras ocupações clandestinas e a necessidade de proteção do direito de posse ou de moradia da agravante, não podem ser aclamados, uma vez que ela tinha conhecimento que o bem fora erigido, em linha de princípio, em descordo com a lei. Ademais, não obstante as decisões coligidas, estas não possuem efeitos vinculantes, sobretudo porque a área de ocupação é diversa. Outrossim, no caso vertente, a determinação de demolição ocorreu após o devido processo administrativo e é de apenas uma área da residência da autora, o que revela que esta não ficará desabrigada. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora